Tribunal: TJDFT
Processo: 0019595-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es) OSMAR FERREIRA (ID's 17277373, 17277385, 17277384, 17277383, 17277377, 17277376, 17988700, 17988701, 17988702, 17988703, 17988705 e 17988704). Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto